Tribunal: TJSP
Processo: 2089561-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089561-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante LEANDRO
CAVALCANTE VALERIOTE e Paciente ELIVALDO BATISTA DA CRUZ JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089561-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17993
2
Habeas Corpus no 2089561-06.2020
Impetrante: Leandro Cavalcante Valeriote
Paciente: Elivaldo Batista da Cruz Júnior
Juízo: 4a Vara Criminal da Comarca de Osasco
Voto no 17993
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão
preventiva decretada Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado

Constrangimento ilegal não verificado Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Leandro Cavalcante Valeriote, advogado, em
favor de Elivaldo Batista da Cruz Júnior, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência, que
indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, fazendo
jus à concessão da liberdade provisória. Alega, ainda, que a
quantidade de substância entorpecente apreendida é ínfima e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089561-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17993
3
decisão que decretou a prisão preventiva é carente de
fundamentação idônea.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 98/99), as
informações foram prestadas (fls. 104) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 107/109).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que no dia 03 de maio de
2020, o Paciente foi surpreendido por policiais trazendo consigo 80
porções de "maconha", 66 porções "cocaína", além do valor em
dinheiro de R$ 60,00 (sessenta reais).
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Conforme
destacado
no
despacho
que
indeferiu a liminar, a decisão de fls. 90/93 que converteu a prisão
em flagrante em preventiva fundamentou o decreto prisional
dispondo que “... a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública, para conveniência da instrução processual e para
assegurar a aplicação da lei penal. Assim, outras medidas cautelares
alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade
do delito e circunstâncias do caso concreto. O crime de tráfico de
drogas é de extrema gravidade e têm causado repúdio e enorme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089561-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17993
4
insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País, porque é a
mola propulsora de outros delitos, além de acarretar sérios prejuízos à
saúde pública, motivo pela qual a manutenção de sua custódia
cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a
sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua
tranquilidade. No caso, mostra-se legítima a conversão da prisão em
flagrante em preventiva para garantir a ordem pública diante das
circunstâncias do caso concreto que, em razão da quantidade da
droga apreendida e das características delineadas retratam, in
concreto, a periculosidade do agente (nesse sentido: STJ HC 270315-
SP 2013/014916-1 - Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 20/08/2013, Quinta
Turma, DJe 27/08/2013)”, está fundamentada adequadamente, não
havendo nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão
cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, visto que o
Paciente
foi
surpreendido
trazendo
quantidade
e
variedade
considerável de substâncias entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089561-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17993
5
De se ressaltar, ainda, que primariedade,
residência fixa e ocupação lícita não são salvo conduto para a
prática de crimes, de modo que referidas teses, para fins de
concessão de liminar em sede de habeas corpus, mostra-se por
demais frágeis.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator